Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELAS DUAS PARTES. INEXISTENTES AS OBSCURIDADES ARGUIDAS PELA PARTE REQUERENTE: DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, À LUZ DO ACERVO PROBATÓRIO, A PREVALÊNCIA DA CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS SEUS INTERESSES. LADO OUTRO, CONSTATADA A CONTRADIÇÃO AVENTADA PELA PARTE REQUERIDA: FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (INEXISTENTE). FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM 10% DO VALOR DA CAUSA. IMPROVIDOS OS EMBARGOS DA PARTE REQUERENTE. PROVIDOS OS EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA.

I. Embargos declaratórios opostos pelas duas partes, as quais sustentam a existência de obscuridades da decisão colegiada. A parte requerente alega que as provas acerca da “propaganda enganosa” não teriam sido devidamente apreciadas. Por seu turno, a requerida postula que o percentual da condenação em honorários advocatícios incida sobre o valor da causa (e não da condenação – inexistente).

II. Não acolhidos os embargos da parte requerente.

A. A decisão colegiada ora revista, a par de confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese jurídica contrária aos interesses da parte embargante, à luz do acervo probatório e das máximas da experiência comum: não demonstrado o ato ilício gerador do dano extrapatrimonial (protocolo recebido pelo embargante sem ressalvas, com data de entrega posterior); insuficiência probatória da conversa de “whatsapp” à efetiva comprovação da propaganda enganosa, notadamente se o consumidor optou por realizar a coleta na véspera do embarque para São Paulo (15.1o.2021), e sem a total garantia de que o resultado seria entregue em tempo e modo, mesmo porque a experiência comum ensina que usualmente pode existir inclusive a necessidade de nova coleta (Lei 9.099/95, artigo 5o).

B. Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

C. E a apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentado) de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configura ausência de fundamentação.

D. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

E. Ausente demonstração do alegado defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

II. Lado outro, constatada a obscuridade no acórdão ora revisto (n. 1380901) quanto à condenação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação (inexistente), é de serem acolhidos os embargos declaratórios para se fixar a verba sucumbencial em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).

III. Conhecidos os embargos declaratórios das duas partes. Rejeitados os da parte requerente. Acolhidos os da parte requerida, nos termos do item “II” da presente ementa.